Tribunal: TJSP
Processo: 2006842-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA Insurgência para concessão da tutela de urgência consistente no desbloqueio de veículo junto ao Detran/SP - Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano - Necessidade de instrução probatória, após a qual, considerados novos elementos de convicção, poderá ser

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA Insurgência para concessão da tutela de urgência consistente no desbloqueio de veículo junto ao Detran/SP - Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano - Necessidade de instrução probatória, após a qual, considerados novos elementos de convicção, poderá ser reexaminado o pedido de tutela de urgência - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006842-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HEVERTON
FELIX DE OLIVEIRA, são agravados EAC BARBEITO REPRESENTAÇÕES ME,
THIAGO DA SILVA NUNES, EDUARDO AUGUSTO CORREIA BARBEITO e
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006842-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22382 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2006842-64.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Regional do Tatuapé
Agravante: Heverton Felix de Oliveira
Agravados: EAC Barbeito Representações ME, Thiago da Silva Nunes,
Eduardo Augusto Correia Barbeito e Paulo Sergio de Oliveira
Juiz: Luis Fernando Nardelli
Voto 22.382
OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA
Insurgência para concessão da tutela de urgência consistente no
desbloqueio de veículo junto ao Detran/SP - Ausentes os requisitos
previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano -
Necessidade de instrução probatória, após a qual, considerados
novos elementos de convicção, poderá ser reexaminado o pedido
de tutela de urgência - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por nos
autos da ação de obrigação de fazer com pedido de liminar movida por
HEVERTON FELIX DE OLIVEIRA em face dos agravados EAC
BARBEITO REPRESENTAÇÕES ME, THIAGO DA SILVA NUNES,
EDUARDO AUGUSTO CORREIA BARBEITO e PAULO SERGIO DE
OLIVEIRA contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de
tutela de urgência para desbloqueio de veículo.
Pleiteia o agravante a concessão de efeito suspensivo
ativo, bem como o deferimento da tutela de urgência, a fim de determinar
o desbloqueio do veículo Renault Captur junto ao Detran/SP.
Sustenta o agravante que a falta de transferência do
veículo para a sua titularidade tem lhe causado bloqueio indevido por
furto/roubo/estelionato; impossibilidade de transportar sua neta portadora
de necessidades especiais; IPVA sem pagamento devido ao bloqueio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006842-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22382 – São Paulo
3
Alega que o réu agravado Paulo, mesmo tendo
conhecimento do negócio jurídico que envolveu a aquisição de veículo,
de modo doloso e deliberado, informou falsamente ao Detran a
ocorrência de furto e estelionato.
Todavia, argui que os documentos existentes nos autos
indicam que o agravante pagou integralmente o veículo.
Elucida, que o veículo em questão foi vendido por meio
da empresa EAC Barbeito Representações ME, pelo valor de R$
50.000,00 à vista, mediante transferência bancária. Todavia, o veículo
está registrado em nome de Paulo Sergio de Oliveira.
Indeferido o efeito suspensivo, não veio contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela de urgência em que o autor, ora agravante, afirma ter comprado o
veículo Renault/Captur ano 2017/2018, placa GJB 3397, dos réus
agravados Thiago e Eduardo em 22.1.2019.
Porém, afirma que por questões pessoais havidas entre
os agravados Thiago, Eduardo e Paulo, o veículo não foi transferido
perante o DETRAN/SP.
Salienta o autor ter cumprido com suas obrigações
previstas em contrato, sendo pago o valor de R$ 50.000,00, porém os
réus agravados não providenciaram a regular transferência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006842-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22382 – São Paulo
4
Assim, postulou o autor, liminarmente, a tutela de
urgência para que fosse autorizada a tradição do bem perante os órgãos
competentes, ante a quitação do contrato.
E, por decisão agravada, foi indeferido o pleito.
O recurso não prospera.
Ora, o art. 300 do Código de Processo Civil faculta ao juiz
a possibilidade de concessão da tutela provisória fundamentando-se em
urgência ou evidência, condicionando a: probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O pressuposto básico para a antecipação da tutela de
urgência é que a situação fática e jurídica posta pelo autor da demanda
convençam o julgador da quase certeza de que a decisão final terminará
pela procedência da pretensão.
Nota-se que as evidências exigidas não são da existência
ou da realidade do direito postulado, mas da sua probabilidade.
Assim, é de ponderar que a cognição é superficial, e
exige-se sempre o fumus boni juris.
No caso sub judice, observa-se que não estão presentes
os requisitos previstos no art. 300 do CPC, pois os fatos não são
inequívocos e incontroversos passíveis de interpretação, e descabe neste
recurso enveredar-se pelo tema de fundo da controvérsia a ser dirimida
no processo de conhecimento após a formação do contraditório e a
instrução probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006842-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22382 – São Paulo
5
Por ora, ainda não é plausível a concessão de liminar,
sendo necessário a regular instrução do feito, após a qual, considerados
novos elementos de convicção trazidos aos autos, poderá o juízo de
primeiro grau reexaminar o pedido de tutela de urgência, ou até mesmo
proferir sentença.
Destarte, plausível a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, é negado provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator